Tribunal: TJMT
Processo: 1016369-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016369-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLA TAINA WEISEMANN - CPF: 043.905.171-12 (RECORRENTE), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), IVANDRO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 895.710.701-06 (RECORRENTE), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (RECORRIDO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), LETICIA SETTE DONIN - CPF: 984.317.570-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016369-71.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carla Taina Weisemann

Ivandro Campos dos Santos

Recorrida(s):

Viação Ouro e Prata S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ATRASO DE 1 HORA PARA O EMBARQUE. DESISTÊNCIA DA VIAGEM. SOLICITAÇÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. INCLUSIVE NO PROCON. DANO MORAL PELO DESCASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Em razão do atraso de mais de uma hora do ônibus os autores desistiram da viagem, por estarem com uma criança com dois meses de idade, requereram a devolução do valor pago, fizeram reclamações administrativas, inclusive na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e no PROCON, sem êxito, para serem reembolsados os valores das passagens não utilizadas, fato este que gera transtornos e aborrecimentos suficiente para emergir o dano moral.

3. O dano moral é decorrente da ausência de devolução do valor pago, mesmo tendo sido feita reclamações administrativas, numa situação criada pela ré, em razão do atraso do ônibus.

4. Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendo Pares;

Os Recorrentes alegam que adquiriram duas passagens para no dia 27.12.20108, de Cuiabá/MT para Novo Progresso/PA, com embarque às 22h20min, do dia 06.01.2019. Afirmam que após o atraso de mais de uma hora desistiram do embarque, e que a empresa ré se recusou a realizar o reembolso da quantia paga, que informaram o fato à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, por isso ingressaram com a presente ação pretendendo receber o valor pago, bem como indenização pelo dano moral.

Não há dano moral pelo atraso do ônibus em mais de uma hora, pois podem ocorrer problemas durante a viagem que impeça o veículo de chegar no horário previsto.

Mas se o problema não foi causado pelos consumidores, que desistiram da viagem em razão do atraso do ônibus, em mais de uma hora, têm direito à restituição do valor pago. A resistência da empresa reclamada em efetuar a restituição do valor pago pelas passagens, mesmo após ter havido reclamações administrativas, inclusive na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e no PROCON, sem êxito, gera transtornos e aborrecimentos suficientes para emergir o dano moral, pela falha na prestação do serviços, ausência de restituição do valor pago.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso inominado e condeno a Recorrida a pagar aos recorrentes o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021